Tribunal: TJMT
Processo: 1043945-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043945-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (AGRAVANTE), RADAR SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 46.291.190/0001-44 (AGRAVADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE BEM DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSUI BENS DE ALTO VALOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça no bojo de Agravo de Instrumento, oriundo da Ação Anulatória de Adjudicação c/c Declaratória de Bem de Família, ajuizada por indivíduo recluso há mais de dez anos, que alega hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de encarceramento do agravante, somada à sua percepção de renda mínima por programa de ressocialização, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, § 3o, do CPC, quando há informação nos autos de titularidade de patrimônio rural de alto valor econômico.

III. Razões de decidir

3. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte (CPC, art. 99, § 3o) pode ser afastada mediante elementos concretos nos autos que indiquem a solvência econômica do requerente, ainda que com baixa liquidez imediata.

4. O agravante é titular de patrimônio rural avaliado em mais de vinte e oito milhões de reais, circunstância que, por si, afasta a presunção de hipossuficiência.

5. A alegação de indisponibilidade ou litigiosidade dos bens não justifica a concessão da gratuidade, sendo possível a utilização de instrumentos legais para conversão do patrimônio em recursos aptos ao pagamento das custas processuais.

6. A condição de recluso não é, por si só, impeditiva da administração de bens, a qual pode ser exercida por procuradores, familiares ou terceiros autorizados.

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a gratuidade da justiça deve ser concedida apenas à parte que demonstre, de forma objetiva, a insuficiência de recursos, não sendo destinada à proteção de patrimônio de indivíduos economicamente solventes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A titularidade de bens de elevado valor, ainda que litigiosos ou de baixa liquidez, é circunstância apta a afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de impossibilidade financeira, não sendo cabível quando constatada capacidade patrimonial, ainda que o requerente esteja recluso."

R E L A T Ó R I O

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043945-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SAVOSTIAN REUTOW

AGRAVADO: RADAR SECURITIZADORA S/A

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de A
gravo Interno
interposto por SAVOSTIAN REUTOW contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1043945-66.2025.8.11.0000, que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça anteriormente pronunciado pelo juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste – MT, no bojo da Ação Anulatória de Adjudicação c/c Declaratória de Bem de Família.

Na origem, o ora agravante ajuizou a referida ação com o objetivo de invalidar adjudicação de imóvel rural de sua titularidade, sustentando tratar-se de bem de família, ao mesmo tempo em que requereu, desde a petição inicial, os benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de hipossuficiência econômica.

O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, que determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito. Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo de instrumento, reiterando o pedido de gratuidade com base em sua condição pessoal: encontra-se recluso há mais de dez anos, com condenação penal definitiva superior a vinte anos, e afirma ter como única fonte de renda um salário-mínimo recebido por meio do Programa Segunda Chance, voltado à ressocialização de apenados.

Esta magistrada, considerou não demonstrada a impossibilidade concreta do agravante de arcar com os encargos processuais sem prejuízo à própria subsistência, malgrado o recolhimento prisional do requerente e a percepção de renda mínima por meio do Programa Segunda Chance.

Insatisfeito, o agravante interpõe o presente
agravo interno
, reiterando os argumentos já expostos e aduzindo que sua condição de encarceramento inviabiliza a geração de qualquer renda ou a administração direta de seu patrimônio, o que o coloca em situação de efetiva vulnerabilidade econômica, sendo indevida a exigência de alienação de bens para custear o processo.

Relata ainda que não possui condições de suportar as custas do processo, que ultrapassam R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), sem comprometer sua própria subsistência.

Postula, assim, a reconsideração da decisão ou seu reexame pelo colegiado, com a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A análise do presente agravo interno deve partir do cotejo entre a presunção relativa de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência prevista no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil e os elementos concretos extraídos dos autos, capazes de infirmar tal presunção.

O agravante sustenta que se encontra recolhido ao cárcere há mais de dez anos, sem geração de renda própria, e que sobrevive com valores oriundos de programa prisional, o que à primeira vista poderia sugerir situação de vulnerabilidade econômica.

Contudo, o conjunto probatório reunido, inclusive nos próprios fundamentos do recurso, revela a titularidade de acervo patrimonial rural de considerável expressão econômica, inclusive com referência a imóvel avaliado em montante superior a vinte e oito milhões de reais.

A alegação de que tais bens estariam indisponíveis ou litigiosos não elide o fato objetivo de sua titularidade, tampouco transforma a ausência de liquidez imediata em fator autorizador da concessão da gratuidade, sobretudo quando o ordenamento jurídico prevê mecanismos adequados à alienação judicial do patrimônio para o adimplemento das obrigações processuais.

Ressalte-se, ademais, que não há comprovação de que a administração de tais bens esteja obstada pela reclusão, presumindo-se, na ausência de prova em sentido contrário, que ela se dá por intermédio de procuradores, familiares ou terceiros autorizados.

A jurisprudência consolidada desta Corte caminha no sentido de que o deferimento da justiça gratuita exige a demonstração clara da insuficiência de recursos e que o benefício não se presta à blindagem patrimonial de devedores solventes, conforme exemplificam os precedentes mencionados na própria decisão agravada.

Cito novamente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTORA AGRÍCOLA – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. (...)
O conjunto fático probatório produzido nos autos não conduz à veracidade de que a produtora rural é hipossuficiente
.”
(TJMT, N.U 1010294-19.2020.8.11.0000, rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 01/07/2020, DJE 07/07/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO –
PRODUTOR RURAL
– AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO DE ALTO VALOR – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DEFERIMENTO –
DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA
– RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO – ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...)
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. (...)
(N.U 1009681-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

– Grifei.

Por essas razões, entendo que a decisão monocrática proferida encontra-se devidamente fundamentada, com observância à legislação processual aplicável e à jurisprudência dominante, não havendo qualquer omissão, contradição ou injustiça que autorize sua reforma.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026